Tribunal: TJBA
Processo: 0567838-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567838-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
LUCIANA FONSECA SOARES, CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REINCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob o fundamento de nulidade por cerceamento de defesa devido ao não oferecimento de oportunidade para sustentação oral e alegação de omissão e contradição na análise das provas e na interpretação das cláusulas do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade processual ou cerceamento de defesa no julgamento de recurso realizado sem sustentação oral, após a reinclusão do feito em pauta de sessão extraordinária, sem que a parte tenha renovado o pedido de sustentação.

III. Razões de decidir

3. O art. 183-A, § 1º, do Regimento Interno do TJBA determina expressamente que nos processos inseridos, adiados ou retirados de pauta por pedido de preferência ou de sustentação, cabe ao patrono interessado renovar o requerimento, sob pena de o julgamento prosseguir sem a referida manifestação.

4. Verificado que a pauta da sessão extraordinária foi publicada regularmente e que apenas terceiro interessado renovou o pedido de sustentação oral, a inércia da embargante em promover a renovação do ato enseja a preclusão temporal e afasta qualquer vício de omissão ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. O julgamento de feito reincluído em pauta sem a realização de sustentação oral não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de renovar o requerimento, conforme determinação expressa do art. 183-A, § 1º, do Regimento Interno do TJBA. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente enfrentada, tampouco para salvaguardar omissão decorrente de erro ou inércia da própria parte recorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0567838-60.2015.8.05.0001, figurando, como Embargante, CONDOMÍNIO MILLENIUM EMPRESARIAL e, como Embargado, MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça